Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717504-45.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: CELSO FERREIRA DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERFORTE – Coop De Econ. E Cred. Mútuo Dos Func. De Instituicões Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Em síntese, sustenta que a aplicação da Lei 10.820/2003 foi devidamente prequestionada, apesar de não especificamente o artigo 6o, §5o. Além disso, afirma que não foi examinada a apontada divergência jurisprudencial. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1516753/PB, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 29/5/2020). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015